Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 700).. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via mais adequada.

4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.

5. Embargados de declaração rejeitados.